Tribunal: TJSP
Processo: 1022561-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ação ajuizada por motorista de aplicativo em face da plataforma 99. Motorista que foi excluído da plataforma sem prévio aviso. Empresa que logrou comprovar a violação aos termos de uso livremente aceitos pelo motorista, que, burlando a distribuição aleatória do sistema, realizou diversas corridas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ação ajuizada por motorista de aplicativo em face da plataforma 99. Motorista que foi excluído da plataforma sem prévio aviso. Empresa que logrou comprovar a violação aos termos de uso livremente aceitos pelo motorista, que, burlando a distribuição aleatória do sistema, realizou diversas corridas combinadas com a mesma passageira. Alegação não impugnada pelo autor. Quebra da confiança entre as partes. Atuação da empresa que se deu dentro dos limites da legislação e do contrato firmado entre as partes. Improcedência mantida.

Recurso não provido.